Tribunal: TJES
Processo: 0003451-60.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003451-60.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MICHEL ASSUNO DA SILVA ABISSULO e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. ART. 387, IV, CPP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condena o réu por roubo simples (CP, art. 157, caput), pela subtração de aproximadamente R$ 100,00 de estabelecimento comercial, mediante grave ameaça consistente na simulação de porte de arma de fogo, com pena fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto; o órgão acusador requer fixação de valor mínimo de indenização (CPP, art. 387, IV), e a defesa pleiteia absolvição por insignificância, desclassificação para furto, redimensionamento na dosimetria (confissão sem compensação com reincidência), regime mais brando e substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se incide o princípio da insignificância em roubo praticado mediante grave ameaça por simulação de arma e com réu reincidente; (ii) estabelecer se a simulação de arma afasta a grave ameaça a ponto de autorizar desclassificação para furto; (iii) determinar se é cabível compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; (iv) definir o regime inicial adequado e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) estabelecer se é possível fixar indenização mínima à vítima na sentença, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sem indicação do montante e sem instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exige, cumulativamente, mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzida reprovabilidade e inexpressividade da lesão, requisitos que não se verificam quando o delito é cometido com grave ameaça e com repercussão concreta sobre a integridade psicológica das vítimas.

4. O roubo, por ser crime complexo, tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica da vítima, o que afasta a atipicidade material por bagatela, ainda que o valor subtraído seja reduzido.

5. A grave ameaça se configura quando a conduta é idônea a incutir temor e subjugar a vítima, sendo desnecessária a existência de arma real, bastando a simulação de porte de arma de fogo, apta a neutralizar a resistência e viabilizar a subtração.

6. A reincidência evidencia reprovabilidade acentuada e constitui fator impeditivo adicional ao reconhecimento da insignificância, por demonstrar reiteração delitiva incompatível com a mínima censurabilidade exigida.

7. A condenação por roubo deve ser mantida quando a prova oral confirma a dinâmica do anúncio do assalto e a intimidação mediante simulação de arma, tornando inviável a desclassificação para furto.

8. A pena-base fixada no mínimo legal deve ser preservada quando as circunstâncias judiciais não foram valoradas negativamente.

9. A confissão espontânea e a reincidência, quando ambas reconhecidas e inexistente múltipla reincidência considerada para agravar a resposta penal, admitem compensação integral na segunda fase da dosimetria.

10. O regime inicial semiaberto é adequado ao reincidente condenado a 4 anos de reclusão, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, sendo incabível o regime aberto nessa hipótese.

11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada quando o crime é cometido com grave ameaça e quando o réu é reincidente em crime doloso (CP, art. 44, I e II).

12. A fixação de valor mínimo de reparação na sentença, fora das hipóteses excepcionadas, exige pedido expresso com indicação do montante pretendido e, conforme a natureza do dano, instrução específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

13. Inviabiliza-se a indenização mínima quando, apesar de pedido expresso, inexiste indicação do valor pretendido e não há produção probatória/instrução voltada à apuração do dano no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da insignificância é inaplicável ao roubo cometido mediante grave ameaça, ainda que o valor subtraído seja reduzido, especialmente quando evidenciada a intimidação concreta e a reincidência.

2. A simulação de porte de arma de fogo configura grave ameaça suficiente para caracterizar o roubo e impede a desclassificação para furto.

3. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência podem ser compensadas integralmente, quando não caracterizada múltipla reincidência utilizada para agravar a pena.

4. Ao reincidente condenado a 4 anos de reclusão, com circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível o regime inicial semiaberto, sendo incabível o regime aberto.

5. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no roubo praticado com grave ameaça e por réu reincidente em crime doloso.

6. A indenização mínima do art. 387, IV, do CPP não pode ser fixada sem indicação do montante pretendido e sem instrução específica, quando exigível, ainda que exista pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput; 61, I; 65, III, “d”; 33, § 2º; 44, I e II. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 216.959/MG, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 02.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 958.521/SP, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 07.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 903.575/RS, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, REsp n. 1.994.182/RJ, Terceira Seção, j. 13.12.2023, DJE 18.12.2023; STJ, REsp n. 2.123.847, Sexta Turma, DJE 31.03.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.172.749/PI, Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; TJES, APCr n. 0014950-57.2015.8.08.0012, Primeira Câmara Criminal, publ. 19.03.2025; STJ, Súmula 269; TJ-PR, ApCr n. 0004440-27.2018.8.16.0086, 3ª Câmara Criminal, j. 21.08.2023, publ. 25.08.2023; TJ-MG, APR n. 1002716-01.073250-01, 2ª Câmara Criminal, j. 03.02.2022, publ. 11.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003451-60.2022.8.08.0035

A
PELAÇÃO CRIMINAL (417)

A
PELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
MICHEL ASSUN
ÇÃ
O DA SILVA ABISSULO

APELADOS: MICHEL ASSUN
ÇÃ
O DA SILVA ABIS
SULO

e
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
MICHEL ASSUNÇÃO DA SILVA ABISSULO
em face da r. Sentença de ID 14747537, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
4
(
quatro
) anos de reclusão
e 1
0
(dez
)
dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 14747543), o órgão ministerial pleiteia pela
fixação de indenização por danos morais em favor da vítima
, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, nas razões de ID 14747544, a defesa pugna, em síntese:
(i)
pela
absolvição
, com fundamento no
princípio da insignificância
; (ii) subsidiariamente, pela
desclassificação
para o delito de
furto simples
;
(iii)
pelo reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
,
sem compensação
com a agravante da reincidência;
(iv)
pela fixação de
regime mais brando
para o cumprimento da pena; e
(v)
pela
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
.

Contrarrazões constantes dos ID 14747548 e 15527011, pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 18029682), pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do réu, onde narra que (fls. 2/3 do ID 14746756):

[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 10 de maio de 2022, por volta das 10:25 horas, na Rua Tenente Setubal, próximo ao "Supermercado Epa", no bairro Itapõa, neste município, o denunciado Michel Assunção da Silva Abissulo, de forma consciente e voluntária, mediante grave ameaça, efetivada pela simulação de portar arma de fogo, subtraiu cerca de R$ 100,00, pertencente ao Estabelecimento "Puro a Granel", conforme auto de apreensão de fls. 09 e auto de restituição de fls. 09v.

Revelam os autos que, na data dos fatos, o denunciado teria adentrado a Loja Puro a Granel e anunciado o delito, levando a mão na cintura simulando estar armado, oportunidade em que se dirigiu ao caixa e, mediante grave ameaça, determinou que as funcionárias Karina Pereira Tristão Leão e Jaqueline Bastos Correa entregassem os valores armazenados, subtraindo cerca de R$ 100,00 (cem reais) do estabelecimento.

Ato contínuo, o denunciado foi surpreendido com a chegada do proprietário Walter de Oliveira Reis Neto a loja, empreendendo fuga correndo, ato que chamou a atenção de populares que estavam próximos ao local, sendo Michel abordado pelos transeuntes quando Walter gritou sobre o delito ocorrido.

Consta dos autos, por fim, que apenas parte dos valores subtraídos foram recuperados, narrando as testemunhas que durante a perseguição o denunciado se desfez de parte do dinheiro, que não foi encontrado, restando apenas R$ 24,00 (vinte e quatro reais) conforme auto de apreensão de fls. 09 e auto de restituição de fls. 09v.

Autoria, materialidade e dolo incontestes diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na forma acima descrita.

Para uma melhor organização do raciocínio, analisarei os apelos separadamente.

I
.
D
O RECURSO DEFENSIVO

I.1 Do Pleito Absolutório

A defesa, em suas razões recursais, postula, inicialmente, a
absolvição do recorrente
, sob o fundamento da incidência do
princípio da insignificância
, sustentando a
atipicidade material da conduta
em razão do reduzido valor da res furtiva, estimado em aproximadamente
R$ 100,00 (cem reais)
.

Contudo, não lhe assiste razão.

Como é cediço, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o
princípio da fragmentariedade
, da
intervenção mínima
, da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
.

Nessa perspectiva, a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem, em situações excepcionais, a incidência do
princípio da insignificância
(ou crime de bagatela), quando evidenciada a inexpressividade da ofensa ao bem jurídico, a reduzida reprovabilidade da conduta e a ausência de periculosidade social da ação, circunstâncias aptas a afastar a própria
tipicidade material
.

Para sua incidência, a jurisprudência dos Tribunais Superiores exige a presença cumulativa de quatro vetores:
(a)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(b)
nenhuma periculosidade social da ação;
(c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
(d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. EXTENSO HISTÓRICO CRIMINAL DO RECORRENTE, INCLUSIVE POR CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.
2. No caso, não é possível o reconhecimento da atipia material da conduta, seja em razão da ausência de avaliação dos bens subtraídos, seja em vista do extenso histórico criminal do recorrente, já preso em flagrante por crimes patrimoniais e tráfico de drogas e condenado por crimes de roubo e roubo tentado. 3. "[A] reincidência ou reiteração delitiva é elemento histórico objetivo, e não subjetivo, ao contrário do que o vocábulo possa sugerir. Isso porque não se avalia o agente (o que poderia resvalar em um direito penal do autor), mas, diferentemente, analisa-se, de maneira objetiva, o histórico penal do indivíduo, que poderá indicar aspecto impeditivo da incidência da referida exclusão da punibilidade. Essa análise, portanto, não se traduz no exame do indivíduo em si ou no que ele representa para a sociedade como pessoa, mas nas consequências reais, concretas e objetivas, extraídas de seu comportamento histórico avesso ao direito e na perspectiva, apoiada em tais evidências, de recidiva de tal comportamento. Sob pena de violação do princípio da isonomia, o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade" (AgRg no HC n. 583.008/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021).
4. Agravo regimental desprovido.

AgRg no RHC n. 216.959/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.) - destaquei

Todavia, a hipótese dos autos não se amolda a tais pressupostos.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que

não é possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de roubo
, uma vez que, além do patrimônio, ele protege o bem jurídico consistente na integridade física e psicológica da vítima, já que sua elementar, além da subtração do bem, é a grave ameaça e a violência à pessoa, tratando-se o roubo de crime complexo, razão pela qual
não se pode falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada, tampouco em mínima ofensividade da conduta
. Por oportuno:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo, com grave ameaça simulada por arma de fogo, subtraindo R$300,00. A defesa alegou aplicação do princípio da insignificância e requereu absolvição ou alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em crime de roubo praticado com grave ameaça.

III. Razões de decidir3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4.
O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo.
[...]

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido [...]

(AgRg no HC n. 958.521/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025). - destaquei

No caso concreto, verifica-se que o réu, mediante simulação de porte de arma de fogo (ao colocar a mão sob a camisa), incutiu intenso temor nas vítimas, valendo-se de expediente idôneo à caracterização da grave ameaça.

A gravidade concreta da conduta mostra-se ainda mais evidente diante do relato de que uma das vítimas, funcionária gestante, segundo narrado pelo proprietário do estabelecimento, chegou a passar mal em razão da ação delituosa.

E não é só.

Ainda que assim não fosse, verifica-se tratar-se de
réu reincidente
, circunstância que evidencia contumácia delitiva e afasta, por si só, o requisito atinente ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, obstando o reconhecimento da bagatela penal. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que concedeu a ordem para absolver o agravado do delito de posse irregular de munição de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03. 2. O Ministério Público sustenta que a decisão monocrática não considerou adequadamente as circunstâncias do caso concreto, limitando-se à análise da quantidade de munição apreendida, sem levar em conta o contexto da apreensão e os antecedentes do agravado. 3. A apreensão das munições ocorreu no curso de cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, originado a partir de investigação sobre associação para o tráfico de drogas. O agravado possui condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, incluindo roubo majorado com emprego de arma de fogo. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao caso, considerando a reiteração delitiva do agravado e o contexto da apreensão das munições. III. Razões de decidir 5.
A reiteração delitiva do agravado afasta a aplicação do princípio da insignificância, pois indica elevado grau de reprovabilidade do comportamento.
6. O contexto da apreensão das munições, relacionado a investigação de associação para o tráfico de drogas, evidencia a gravidade da conduta, impedindo o reconhecimento da atipicidade.
7. A jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a insignificância não se aplica a casos de reiteração delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 903.575/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 21/8/2025.) - destaquei

Assim,
seja pela grave ameaça inerente e concretamente evidenciada no caso
,
seja pela reincidência do réu
, inviável o reconhecimento da atipicidade material pretendida pela defesa.

I.2
Do Pleito Desclassificatório

Ultrapassada a tese absolutória, a Defesa pugna, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de furto (art. 155 do Código Penal). Sustenta, para tanto, que a inexistência de arma real e a ausência de agressão física afastariam a elementar da grave ameaça, indispensável à configuração do tipo penal do roubo.

Melhor sorte não assiste ao apelante.

A distinção ontológica entre os delitos de furto e roubo reside, precipuamente, na forma de execução da subtração. Enquanto, no furto, o agente atua sem violência ou grave ameaça à pessoa, no roubo há nítida subjugação da vontade da vítima, mediante violência física ou intimidação apta a neutralizar sua capacidade de resistência.

Para a configuração do crime de roubo, a lei penal não exige que a grave ameaça seja exercida com arma verdadeira, instrumento letal ou qualquer objeto efetivamente apto a causar lesão. Basta que a conduta do agente, à luz das circunstâncias concretas, seja idônea a incutir temor na vítima, constrangendo-a e viabilizando a subtração patrimonial.

No caso em exame, a materialidade e a dinâmica fática delineadas na sentença e corroboradas pela prova oral são inequívocas. A vítima, Sr. Walter de Oliveira Reis Neto, relatou em juízo que o apelante adentrou o estabelecimento comercial, anunciou o assalto e simulou portar arma de fogo, mantendo a mão sob a camisa, circunstância que foi suficiente para intimidar os presentes e assegurar a subtração. Senão vejamos:

[...] Que durante o dia, entrou um indivíduo na loja o declarante, abordou uma funcionária grávida e anunciou o roubo afirmando estar armado; que a funcionária reconheceu o acusado através de uma tatuagem no pescoço pois o mesmo já havia realizado um roubo no estabelecimento meses antes; que a funcionária ficou com muito medo e começou a sentir-se mal por estar grávida, então o acusado aproveitou-se da situação e recolheu o dinheiro do caixa; que os funcionários se queixaram para o declarante, que correu atrás do acusado. Quando conseguiu alcançá-lo, os moradores da região já teriam detido-o; que então, uma vez o acusado já detido pelos moradores, o declarante retornou até seu estabelecimento preocupado com sua funcionária; que a polícia chegou ao local e o declarante acompanhou a ocorrência; que o dinheiro roubado não foi recuperado integralmente [...]

Ora, se a conduta do réu mostrou-se suficiente para
desestabilizar emocionalmente as vítimas
, reduzir sua capacidade de reação e viabilizar a entrega/subtração dos valores, resta plenamente configurada a grave ameaça. O temor experimentado pela vítima é concreto e juridicamente relevante, porquanto, no contexto de execução do delito, não lhe é exigível aferir, com segurança, se o volume sob as vestes do agente corresponde a um dedo, a um simulacro ou a uma arma de fogo verdadeira e municiada.

A propósito, é
pacífica
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
simulação do emprego de arma de fogo
configura a grave ameaça, elementar do crime de roubo, sendo inviável, por conseguinte, a pretendida desclassificação para o delito de furto. Nesse contexto:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. 1. É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o patrimônio. 2.
A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo" (AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021.). 4. Tese a ser fixada: a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena. 5. Recurso especial provido para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na condenação. (REsp n. 1.994.182/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.) - destaquei

Portanto, demonstrado que o apelante se valeu de
expediente intimidatório idôneo
(simulação de arma) para reduzir a resistência das vítimas e consumar a subtração, a conduta subsume-se, com exatidão, ao tipo penal do
art
igo
157,
caput
, do Código Penal
, impondo-se a
manutenção da condenação por roubo
.

I.
3 Da Dosimetria da Pena e Regime Prisional

Superadas as teses de mérito relativas à tipicidade da conduta, passo à análise da dosimetria da pena e do regime prisional impostos, pontos também objeto de insurgência defensiva.

A Defesa pleiteia, em síntese:
(i)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem compensação integral com a agravante da reincidência;
(ii)
a fixação de regime prisional mais brando, notadamente o
aberto
; e
(iii)
a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
.

Pois bem.

Ao analisar a operação dosimétrica realizada pelo Juízo de origem, verifico que a r. sentença não merece reparos.

Na
primeira etapa
dosimétrica
, a Magistrada fixou a pena-base no patamar mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, a Magistrada reconheceu corretamente a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), procedendo à compensação integral entre elas.

Em que pese a argumentação defensiva em sentido diverso, urge salientar que esta Câmara Criminal, alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, posiciona-se no sentido de que a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente quando reconhecidas na pena, ressalvados os casos do réu ser multirreincidente,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETOR CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. RESTABELECIMENTO NECESSÁRIO. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE EXECUÇÃO EM OUTRA AÇÃO PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 61, I, DO CP. ATENUANTES E AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. APENAS UMA CONDENAÇÃO UTILIZADA COMO REINCIDÊNCIA. 1. Este Tribunal Superior possui jurisprudência no sentido de que a prática de delito durante o cumprimento de pena decorrente de outra condenação criminal demonstra reprovabilidade acentuada do agente, diante do desprezo à ordem jurídica. Portanto, é possível a valoração negativa do vetor culpabilidade com esse fundamento, como procedido em primeira instância. 2. Nos termos da tese fixada por este Tribunal, por meio do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.931.145/SP, é possível,
na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, excepcionados os casos de múltipla reincidência.
2.1. No caso, a exceção é inaplicável, tendo em vista que apenas uma condenação foi considerada para o reconhecimento da reincidência; a outra condenação foi valorada na pena-base como maus antecedentes. A utilização das duas condenações para compensar parcialmente a pena na segunda fase configuraria indubitável bis in idem. 3. Recurso Especial parcialmente provido nos termos do dispositivo. (STJ; REsp 2.123.847; Proc. 2024/0045836-3; AC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 31/03/2025). - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS BRANDO. CABIMENTO DIANTE DO QUANTUM DE PENA IMPOSTO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PERTINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos do que preconiza a jurisprudência do STJ, havendo uma atenuante da confissão espontânea com uma agravante da reincidência, proceder-se-á à compensação entre as mesma
s. 2. Diante do quantum de pena imposto e com base no art. 33, §2º, b do CP, fixa-se o regime iniciar de cumprimento de pena como sendo semiaberto. 3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0014950-57.2015.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 19/03/2025) – destaquei

Portanto, sendo o réu
reincidente
e tendo
confessado a prática delitiva
, a compensação integral entre a agravante e a atenuante constitui medida de rigor, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada neste ponto.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda foi corretamente tornada
definitiva
no patamar fixado.

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, a defesa pugna pela fixação do regime aberto.

Entretanto, embora a pena definitiva tenha sido fixada em 04 (quatro) anos de reclusão —
quantum
que, em tese, admitiria o regime aberto para réus primários —, trata-se de réu reincidente.

A inteligência do artigo 33, § 2º, alínea "
c
", do Código Penal, interpretada a
contrario sensu
, veda a concessão do regime aberto aos reincidentes. Nesse cenário, aplica-se o enunciado da Súmula 269 do STJ, que dispõe:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
".

Assim, correta a fixação do regime semiaberto, que se mostra o mais adequado e necessário para a reprovação e prevenção do crime na hipótese vertente.

Por fim, no que concerne ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a pretensão é manifestamente incabível. sso porque o art. 44 do Código Penal estabelece requisitos cumulativos para a concessão da benesse, os quais não se encontram preenchidos no caso em exame, porquanto:

(i)
o delito foi praticado
com grave ameaça à pessoa
(óbice do art. 44, I, do CP); e

(ii)
o réu é
reincidente em crime doloso
(óbice do art. 44, II, do CP).

Assim, inviável a substituição pretendida.

Diante de tais fundamentos, mantenho incólume a dosimetria da pena, bem como o regime prisional inicial fixado na sentença.

I
I
.
D
O RECURSO
MINISTERIAL

O
parquet
de 1º grau, por sua vez, apela visando a reforma da sentença unicamente para que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados à vítima.

De acordo com o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o Juízo Sentenciante, proferir a sentença, “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de
3 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam:
(i)
pedido expresso na inicial;
(ii)
indicação do montante pretendido e
(iii)
realização de instrução específica.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS . REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Piauí, mantendo o afastamento da condenação ao pagamento dos danos causados à vítima. 2. O agravado foi condenado por roubo majorado, sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito. 3 . O acórdão recorrido manteve o afastamento de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando que seria necessário o pedido expresso e a indicação de valor pretendido, ambos delineados na denúncia, além da instrução probatória específica para apuração dos danos. 4. O Parquet estadual formulou na denúncia pedido genérico de reparação de danos causados pela infração, sem definição do valor pretendido e da natureza do dano (material ou moral).II . Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na inicial acusatória. III. Razões de decidir 6. A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema.
Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 7.
No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido
. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica ."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1 .952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09 .11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel . Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025 .
(STJ - AgRg no REsp: 2172749 PI 2024/0364595-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)
– destaquei

Na hipótese, apesar de presententante ministerial ter realizado pedido expresso na inicial, denoto que
não houve indicação do montante pretentido sequer nas alegações finais
, e
durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.
Esse é o entendimento dos Tribunais:

PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - PRETENSÃO EXPOSTA APENAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - PEDIDO NÃO ACOLHIDO - RECURSO DO APELANTE ALAN CRISTIAN DA SILVA ALVES - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - MODULAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO OPERADA NA SENTENÇA COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INTELIGÊNCIA DO 42 da Lei 11.343/06 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUBUNAL DE JUSTIÇA - PEDIDO NÃO ACOLHIDO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §§ 2º E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 16/03/2015 E A RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 DA PGE/SEFA. Recursos conhecidoSse desprovidos.
(TJ-PR 00044402720188160086 Guaíra, Relator.: substituta angela regina ramina de lucca, Data de Julgamento: 21/08/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2023) –
destaquei

____________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA - RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - REQUERIMENTO REALIZADO APENAS EM ALEGAÇÕES FINAIS OFERECIDAS PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Embora haja no Superior Tribunal de Justiça orientação no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória, imprescindível se faz pedido expresso da acusação ou da parte ofendida nesse sentido - O pedido de indenização realizado apenas em alegações finais apresentados pelo Assistente de Acusação afronta o contraditório e a ampla defesa, já que devidamente encerrada a instrução probatória, inexistindo, portanto, oportunidade de debate sobre a matéria.
(TJ-MG - APR: 10027160107325001 Betim, Relator.: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022)
- destaquei

Isso considerado, apesar da possibilidade da vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual não há como acolher o pleito e fixar a indenização pretendida.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.